Tribunal: TJES
Processo: 5015455-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015455-47.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDOVAL FERREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por servidor público contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo proposta em face do Município de Cariacica, indeferiu pedido liminar destinado a afastar sua demissão no PAD n. 31552/2022. O agravante sustentou que: I) o processo administrativo disciplinar teria se apoiado em denúncias e declarações das denunciantes, sem adequada consideração de outros depoimentos; II) o PAD teria violado o contraditório e a ampla defesa ao desconsiderar provas defensivas; e III) a pena de demissão seria desproporcional e desarrazoada, diante da ausência de prova de desvio ou má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes elementos que autorizam, em agravo de instrumento, a suspensão liminar do ato administrativo de demissão; (II) estabelecer se as alegações de parcialidade, insuficiência probatória e desconsideração de provas defensivas evidenciam ilegalidade flagrante no PAD; e (III) determinar se a pena de demissão se mostra manifestamente desproporcional a ponto de justificar a intervenção judicial imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário, e o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sem incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção.

4. As alegações relativas à valoração dos depoimentos, à eventual parcialidade das denunciantes e à suficiência do conjunto probatório exigem análise aprofundada do mérito administrativo e dilação probatória na ação principal, sob contraditório, o que inviabiliza a concessão da tutela recursal nesta fase.

5. A comissão processante, em juízo de cognição sumária, praticou atos de instrução, ouviu testemunhas e oportunizou manifestação do acusado, de modo que não se evidencia ilegalidade flagrante ou teratologia apta a suspender o ato administrativo de demissão.

6. A pena de demissão não se apresenta manifestamente desarrazoada nesta fase, pois as imputações envolvem supostas irregularidades na gestão de recursos públicos, condutas consideradas graves se comprovadas, e a adequação da penalidade confunde-se com o mérito da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário limita o controle do processo administrativo disciplinar à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sem reexaminar o mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

2. A discussão sobre valoração de provas, parcialidade de denunciantes e suficiência do conjunto probatório demanda dilação probatória e não autoriza, por si só, a suspensão liminar da demissão.

3. A pena de demissão aplicada em PAD por supostas irregularidades na gestão de recursos públicos não se revela manifestamente desproporcional em cognição sumária quando não demonstrada ilegalidade flagrante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015455-47.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SANDOVAL FERREIRA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Sandoval Ferreira interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 77344291 (autos originários), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica – Comarca da Capital – nos autos da ação anulatória de ato administrativo registrada sob o n. 5019596-73.2025.8.08.0012,
ajuizada
por ele contra o Município
d
e Cariacica, que indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 15986483) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu pela reintegração de servidores públicos e anulação de PAD, quando estes lastrearem somente na denúncia e nas declarações prestadas pelo denunciante, tendo em vista que a análise do conjunte probatório exige que seja levada em consideração a oitiva de outros servidores que trabalham no loca [sic]”; 2) “Ao não considerar as provas de defesa, o PAD violou diretamente o art. 5º, LV, da CF (contraditório e ampla defesa). O juízo agravado, ao negar a liminar, perpetua essa ilegalidade”; e 3) “Mesmo que houvesse dúvidas sobre notas fiscais de itens consumíveis (carimbos, brinquedos, adesivos de COVID-19), não há prova de desvio ou má-fé. A aplicação da pena de demissão é manifestamente excessiva, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/1999)”.

Requereu atribuição de efeito ativo e provimento do recurso "para que seja deferido totalmente a pretensão recursal, a fim de que sejam concedidos efeitos singulares para a reforma da decisão de piso em questão, com o escopo de afastar a demissão do Agravante no PAD n. 31552/2022".

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido (id 16179426).

Contrarrazões no id 16959806.

O recurso não deve ser provido.

É cediço que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em contrário. No âmbito do controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares, a atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade e da regularidade formal do procedimento, sendo-lhe vedado, em regra, adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade do ato, bem como na valoração das provas e na graduação da penalidade.

Essa orientação encontra-se consolidada na Súmula n. 665 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

No caso em tela, o agravante alega que a decisão administrativa de demissão baseou-se em denúncias parciais e contraditórias, desconsiderando depoimentos testemunhais favoráveis. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da pena máxima que lhe foi imposta.

Contudo, as questões levantadas, como a valoração de depoimentos de testemunhas, a análise de eventual parcialidade das denunciantes e a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, demandam uma incursão aprofundada no mérito do processo administrativo, o que é inviável nesta fase processual. A análise de tais elementos probatórios exige dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sob o crivo do contraditório.

Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia no procedimento que justifique a suspensão do ato administrativo. A comissão processante, ao que parece, desenvolveu os atos de instrução, ouvindo testemunhas e oportunizando a manifestação do acusado. A decisão de valorar de forma distinta os elementos de prova constitui prerrogativa da autoridade administrativa.

Da mesma forma, a alegação de desproporcionalidade da pena, embora seja um argumento relevante, não se apresenta manifestamente desarrazoada. As imputações ao servidor envolviam supostas irregularidades na gestão de recursos públicos, condutas que, se comprovadas, são consideradas de natureza grave. A adequação da penalidade é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda originária e necessita de uma análise mais acurada após a instrução processual.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)